Tribunal: TJMT
Processo: 1003993-27.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AÇÃO RESCISÓRIA No 1003993-27.2018.8.11.0000.
AUTOR: FERNANDO FELICIO MARQUES.
RÉU: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA.
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Infere-se dos autos que o credor, CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA, foi intimado para indicar bens passíveis de penhora, todavia, optou por não atender à ordem judicial, conforme certidão lançada no Id. 74261983.
Assim, determino a suspensão do curso da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator